Tribunal: TJBA
Processo: 8057757-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057757-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COSME BISPO DOS SANTOS Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para complementação de aposentadoria de servidor municipal que alega ter adquirido o direito antes da revogação da lei municipal que previa o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor aposentado, faz jus à concessão de tutela de urgência para complementação de aposentadoria com base nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970, revogada em 2013, considerando que realizou atividade especial e teria implementado os requisitos para aposentadoria antes da revogação. III. Razões de decidir 3. O servidor que realizou atividade especial faz jus à aposentadoria após 25 anos de contribuição, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, sem exigência de idade mínima para os segurados que implementaram os requisitos antes da Reforma da Previdência (EC nº 103/2019). 4. Conforme Súmula 359 do STF, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria. 5. O agravante comprovou, mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ter exercido atividade especial, completando o tempo mínimo para aposentadoria especial em 2010, antes da revogação da Lei Municipal nº 1.018/1970, ocorrida em 2013. 6. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em causas previdenciárias, conforme Súmula 729 do STF. 7. A verba pleiteada possui natureza alimentar, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O servidor que implementou os requisitos para aposentadoria especial na vigência de lei municipal garantidora de complementação de proventos tem direito adquirido ao benefício, ainda que a norma tenha sido posteriormente revogada. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em causas de natureza previdenciária, conforme Súmula 729 do STF." ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.018/1970, arts. 88 e 89; Lei nº 8.213/91, art. 57; CPC, art. e 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; STF, Súmula 729; TJBA, Agravo de instrumento n. 8032064-77.2021.8.05.0000; TJBA, Agravo de instrumento n. 8041415-74.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8057757-58.2024.8.05.0000, em que figura como agravante COSME BISPO DOS SANTOS, e como agravado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.